Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheque devolvido sem pagamento. A recorrente sustenta que não houve inércia, pois realizou diligências para localizar bens do executado, requerendo a cassação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de localização de bens penhoráveis, após suspensão do processo, configura prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se requerimentos infrutíferos do exequente afastam a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução permaneceu suspensa por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, após diligências infrutíferas para localização de bens.
4. Decorrido o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, dispensada a intimação do exequente, conforme entendimento consolidado pelo STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC) e Súmula 150 do STF.
5. Meros requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição, sob pena de perpetuação indevida do processo.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que apenas atos constritivos exitosos têm o condão de interromper a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Decorrido o prazo de suspensão previsto no art. 921, III, do CPC, inicia-se automaticamente a prescrição intercorrente, dispensada a intimação do exequente. 2. Requerimentos infrutíferos não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 5o, e 924, V; Lei 7.357/1985, arts. 33 e 59; CC, art. 206-A; Súmula 150 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/10/2020, DJe 26/10/2020.